Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-95.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003152-95.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (APELANTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), A. C. S. A. B. - CPF: 060.952.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA CELIA PIMENTA FERREIRA - CPF: 563.953.703-59 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. D. S. R. - CPF: 097.885.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR PINTO PEREIRA - CPF: 814.144.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAXESANDRO DE CASTRO LEITE (VÍTIMA), ANAXESANDRO DE CASTRO LEITE - CPF: 580.828.591-72 (VÍTIMA), GABRIELA DE CASTRO LEITE - CPF: 038.141.501-55 (ASSISTENTE), IGOR EDUARDO SANTANA BRIZOLA (ASSISTENTE), RENATA SANT ANA SILVA - CPF: 042.046.001-23 (ASSISTENTE), JEAN FRANCHESCO SILVA MACEDO (ASSISTENTE), TATIANE SANTANA TORRES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO - CPF: 509.332.802-20 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (APELADO), FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO - CPF: 509.332.802-20 (ADVOGADO), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – MENÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO –

ART. 478, CPP – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PERDA DE CARGO PÚBLICO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –

MODUS OPERANDI
EXCEPCIONAL –
CONFISSÃO QUALIFICADA.

I.
CASO EM EXAME

1. A defesa postula a nulidade do julgamento com base na menção do Órgão de Acusação ao direito de silêncio parcial exercido pela acusada. Além disso, busca a exclusão da perda do cargo público, enquanto o Ministério Público solicita a exasperação da pena-base e o afastamento da atenuante da confissão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: (i) Se a menção pontual ao silêncio da acusada durante a sustentação oral pode ensejar nulidade do julgamento; (ii) Se a fundamentação utilizada para a pena de perda do cargo público foi adequada; (iii) Se o
modus operandi
utilizado no crime justifica a exasperação da pena-base e, (iv) Se a confissão qualificada da ré, pode ser utilizada para atenuar a pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Menção ao silêncio da acusada: A mera referência ao silêncio da ré, sem exploração indevida, não enseja nulidade, conforme entendimento pacificado do STJ. No caso, a menção foi pontual e tratada adequadamente pela magistrada que presidia a sessão do júri, sem maiores impactos sobre os jurados, não há motivo para anulação do julgamento.

4. Perda do cargo público: A sentença fundamentou adequadamente a aplicação da perda do cargo de Policial Penal, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, devido à gravidade do crime e sua incompatibilidade com o cargo exercido pela Apelante de Policial Penal.

5. Dosimetria da pena: A pena foi ajustada em razão das circunstâncias do crime, como o uso de arma de serviço em ambiente familiar, justificando a exasperação da pena-base.

6. Confissão qualificada: A confissão qualificada da ré, alegando legítima defesa, ainda que não aceita pelos jurados, foi utilizada para esclarecer a autoria delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante de confissão espontânea, conforme consolidado pela Súmula 545 do STJ. Assim, a redução de pena com base na atenuante foi corretamente aplicada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

8. Tese de julgamento:

“1. A menção ao silêncio do réu, sem exploração indevida, não gera nulidade. 2. A perda de cargo público, em crimes de elevada gravidade, justifica-se pela incompatibilidade com as funções exercidas. 3. O
modus operandi
que excede o tipo penal justifica a exasperação da pena-base. 4. A confissão qualificada pode ensejar atenuação de pena.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 478; CP, art. 92, I, "b"; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2259084 GO, STJ - AgRg no HC: 737022 SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por
Fernanda Sant ́ana Silva
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 179994647, que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, a condenou à pena de
06 anos e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além da
perda do cargo público de Policial Penal,
pela autoria do crime previsto no
art.
121,
caput
, do Código Penal
.

Em razões expostas no ID 213474994, a Defesa de
Fernanda
apresentou pedido de
nulidade do julgamento
, alegando que o Órgão da Acusação utilizou
argumento de autoridade
ao fazer
referência
ao
direito ao silêncio
exercido pela Apelante durante sua sustentação oral.
Alternativamente
, requereu a
exclusão
da condenação acessória de
perda do cargo público
.

Por sua vez, o i. representante do Ministério Público postulou pela
negativação das circunstâncias do crime
, bem como a
exclusão do reconhecimento da confissão qualificada
realizada pela Apelante/Apelada. (ID. 213474999)

As
contrarrazões
apresentadas postulam pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(ID. 2213475000 e 213475008).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou, pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do recurso defensivo, e pelo
parcial provimento
do recurso ministerial, conforme sumário de seu entendimento.
(ID. 214242178).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso de Fernanda Sant Ana Silva: Preliminarmente:
Alegação de nulidade por violação ao artigo 478, inciso II, CPP: Rejeição. Mera menção ao silêncio da apelante - Não indicação de prejuízo - Propalada nulidade que não suscitada em qualquer outra fase processual - Preclusão consumativa.
Mérito:
Perda de cargo público que é efeito extrapenal da condenação - Fundamentos idôneos - Aplicação da penalidade é medida que se impõe.
Do recurso do Ministério Público:
Viabilidade de aplicação de fração maior, para fins de exasperação da pena-base - Contexto fáticoprobatório que constitui fundamento idôneo para majoração acima dos patamares orientados pelo Superior Tribunal de Justiça. Confissão que, ainda que qualificada, deve ser reconhecida.
Parecer pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso de Fernanda Sant Ana Silva, e pelo parcial provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

Após a revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença,
Fernanda Sant ́ana Silva
,
agindo com
animus necandi
, na noite de 19.12.2020 na residência situada na Rua Angico, nº 111, Bairro Florianópolis, Cuiabá/MT, mediante disparo de arma de fogo, matou a vítima
Anaxesandro de Castro Leite.

Em Sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença optou por acolher a tese de acusação, condenando a apelante como autoras do crime previsto no
art.
121,
caput
, do Código Penal
, à pena de
06 anos e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além da
perda do cargo público de Policial Penal
, sentença contra a qual se insurge a Defesa de
Fernanda
e o i. representante do Ministério Público. Assim, passo a análise das teses recursal.

1. DO RECURSO DEFENSIVO

A) DA UTILIZAÇÃO DO ARGUMENTO DE AUTORIDADE

A defesa postula a nulidade do julgamento, alegando que o Órgão de Acusação, em sua sustentação oral, utilizou-se de
argumento de autoridade
ao mencionar o
direito ao silêncio parcial exercido
pela Apelante/Apelada. Segundo a defesa, tal menção teria
prejudicado a imagem da acusada perante os jurados
, que seriam responsáveis pelo veredicto final.

Pois bem, o art. 478 e seus incisos, do CPP, preveem o seguinte:

“Art. 478.
Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II –
ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

Assim, verifica-se que o
direito ao silêncio do réu
não pode ser utilizado durante os debates em seu prejuízo,
sob pena de nulidade do julgamento
.

No entanto, ao analisar os autos, percebo que a menção ao silêncio da ré foi feita de
maneira meramente pontual
,
sem maior exploração do tema durante os debates
. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
mera referência ao silêncio do acusado
, sem
exploração indevida ou abuso
,
não
enseja a nulidade do julgamento.

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE DO PLENÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OC ORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
2. No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Estando o acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência dominante desta Corte Superior, não se pode conhecer da divergência jurisprudencial. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2259084 GO 2022/0380931-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) Destaquei

Ademais, a questão foi devidamente tratada em plenário, tendo a magistrada que presidia a sessão do júri advertido o Ministério Público, o que
minimizou o impacto sobre os jurados
.

Portanto, não há elementos suficientes para a anulação do julgamento com base nesta alegação,
motivo pelo qual não acolho a preliminar
.

B) EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO

A defesa pleiteia a
exclusão da condenação acessória de perda do cargo público
, argumentando que esta
não é uma consequência automática da condenação
. Sustenta que seria necessária a apresentação de fundamentação específica para justificar a perda do cargo, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Da sentença, vejo que a juíza presidente assim fundamentou a perda do cargo público:

“A sentenciada é Policial Penal.

No caso
sub examine
Fernanda foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime homicídio e, como efeito secundário dessa condenação, perderá a função de policial penal.

Isso porque, a teor do artigo 92, alínea “b”, a perda do cargo público constitui efeito da condenação, quando a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, como no presente caso, vejamos.

Art. 92. São também efeitos da condenação:

I
- a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos;

Nesse sentido são os ensinamentos do mestre Cezar Roberto Bittencourt a respeito do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do CP:

Nos crimes comuns, onde não há relação com a Administração Pública, somente a condenação superior a quatro anos gera o efeito da perda da função pública. Nessa segunda hipótese da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo decorrerá da graduação da pena, reveladora de maior desvalor do resultado produzido pela infração. Mas, também nessa modalidade, a perda deverá ser declarada expressamente na sentença condenatória. (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Vol. 1. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 695).

Como sabido, o homicídio é crime grave e, sem dúvida, incompatível com a função de Policial Penal.

No caso em análise a ré, utilizando armamento do serviço, em possível estado de embriaguez, matou seu companheiro, mediante múltiplos disparos de arma de fogo. Segundo costa do Laudo de Exeme de necropsia encartado aos autos, a vítima foi “
alvejada por 09 projeteis de arma de fogo, pelos menos 04 disparos foram efetuados a curta distância e outro apresenta características de tiro de contato, ou seja, efetuado com a boca do cano da arma encostada na pela da vítima. Foi encontrado ainda um ferimento compatível com ação de instrumento perfurocortante localizado na região dorsal da vítima
(ferimento causado por arma branca).”

Por conseguinte, tratando-se de crime punido com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e cometido com violação de dever para com a Administração Pública, pois a sentenciada era, ao tempo do delito, agente público de segurança, justifica-se a aplicação da perda do cargo como efeito extrapenal da condenação.

Acerca da matéria, a propósito, o Tribunal de Justiça Mato-grossense assentou o entendimento de que
“[...]
“O cometimento de crime contextualizadamente grave (...) com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra que o policial, praça da polícia militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado.
” (TJMT, N.U 1014136-70.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22.02.2022).

Isto posto,
condeno a ré a pena acessória da perda do cargo de Policial Penal
.”

Como se verifica, a pena de perda do cargo público foi devidamente fundamentada na sentença, com base no
comportamento da Apelante
. Ao praticar o homicídio, a Apelante demonstrou
clara incompatibilidade
com as funções que exercia como Policial Penal. Sua conduta agressiva, incluindo a perseguição e execução da vítima com múltiplos disparos à queima-roupa, foi considerada
extremamente grave e incompatível
com as responsabilidades inerentes ao cargo.

Entendo que a
gravidade da conduta justifica

a perda do cargo público
, especialmente quando há evidente descompasso entre o comportamento do servidor e as responsabilidades do seu cargo.

Nesse sentido:

“(...) Atos de inegável gravidade que revelam incompatibilidade para o exercício do cargo de policial militar, não havendo que se falar em incompetência para decretar o efeito extrapenal da condenação de perda do cargo público pois se trata de crime comum praticado por militar contra civis com grave violação dos deveres para com a Administração Pública, consoante fartamente fundamentado nos autos de origem. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.” (TJ-RJ - RVCR: 00686321020228190000 202205301175, Relator: Des(a). PAULO BALDEZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, TERCEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS)

“(...) A quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, superior a 4 (quatro) anos, autoriza a perda do cargo público, consoante o art. 92, inciso I, alínea b, do Código Penal, aliada à gravidade concreta do crime. 6. Recursos conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20160910206680 DF 0020208-50.2016.8.07.0009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 26/09/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2019 . Pág.: 162-168)

Portanto, a aplicação dessa pena acessória está devidamente fundamentada e não deve ser reformada.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

A) DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

O i. representante do Ministério Público postula, em suas razões, a
negativação da vetorial das circunstâncias do crime
, argumentando que o
modus operandi
empregado para a execução não pode ser considerado como inerente ao tipo penal.

De fato, ao analisar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, entendo que estes
transbordam os limites do tipo penal
, merecendo uma maior repressão por parte do Estado.

Não se pode desconsiderar que o crime foi cometido em horário noturno, durante uma reunião familiar (churrasco) na residência, e, mesmo diante dessas circunstâncias, a Apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, na frente de sua filha, dentro da residência – um local sabido como de descanso e proteção da família.

Tais circunstâncias agravam o fato e ultrapassam o tipo penal previsto, especialmente pelo uso de uma faca (arma branca) e de um revólver de propriedade do Estado,
revelando o excesso nas ações da ré
.

Nesse contexto:

“(...) 1.
A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). 4.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) Destaquei

Portanto, acolho o pedido ministerial e negativo a vetorial das circunstâncias do crime.

B) DECOTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA

O Ministério Público requer o
afastamento da atenuante da confissão espontânea
, por entender que a confissão exarada foi qualificada, não sendo apta a ensejar a atenuação da pena. Contudo,
sem razão
.

Extrai-se dos autos que a Apelada/Apelante, em todas as fases do processo – fase inquisitiva,
judicium accusationis
e em Plenário -, alegou legítima defesa, afirmando que vivia um relacionamento conturbado com a vítima, sendo vítima de violência doméstica. No dia dos fatos, segundo seu relato, houve uma briga em razão de a vítima ter destratado sua filha, momento em que a Apelante afirma ter apenas se defendido das agressões.

Dessa forma, a juíza sentenciante agiu corretamente ao reconhecer em favor da Apelada/Apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que ela confessou a autoria delitiva, ainda que sob a alegação de legítima defesa, a qual, apesar de não ter sido acolhida pelos jurados, certamente influenciou o convencimento sobre a condenação.

É importante destacar que a confissão da acusada, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, pode ensejar a incidência da atenuante em questão, desde que efetivamente utilizada para o convencimento do julgador sobre a autoria e culpabilidade. Tal é o caso em apreço.

Vale ressaltar que o julgamento do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exige, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada, seja utilizada como fundamento na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. 1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" ( AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento” (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Diante disso, mantenho a atenuante da confissão espontânea aplicada na segunda fase de dosimetria de pena.

3. DOSIMETRIA DE PENA

O tipo incriminador o art. 121,
caput,
do CP, prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão.

Na primeira fase, considerando duas circunstâncias judiciais negativadas (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), mantenho a fração de exasperação aplicada pela Juíza Presidente de 1/6 sobre a pena-base, fixando-a em
8 anos e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase, ausente circunstância agravante, mas presente a atenuante da confissão, mantenho a redução de 1 ano aplicada pelo juízo sentenciante, alcançando a pena intermediária de
7 anos e 2 meses de reclusão
, a qual, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Fernanda Sant'ana Silva
. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para
negativar
a vetorial das
circunstâncias do crime
, readequando a pena final para
7 anos e 2 meses de reclusão
, com regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024